Tribunal: STF
Processo: MS 22802
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-17
Data de publicação: 1997-12-17

Ementa:
EMENTA: FAZENDA "SANTA HELENA", SITUADA NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NA
PARAÍBA. DECRETO QUE A DECLAROU DE INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE
REFORMA AGRÁRIA. IMÓVEL QUE ESTARIA IMUNE À DESAPROPRIAÇÃO, POR SER
PRODUTIVO, SEGUNDO PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA EM PROCESSO DE
ANTECIPAÇÃO DE PROVA AJUIZADO PELA IMPETRANTE; E POR SER OBJETO DE
PROJETO AGRÍCOLA EM FASE DE IMPLANTAÇÃO.
Dados que, todavia,
restaram contrariados pela vistoria técnica realizada pelo INCRA,
cujo laudo confirmou os dados anteriormente fornecidos pela própria
impetrante, em razão dos quais o referido imóvel já se achava
cadastrado como propriedade improdutiva.
A perícia judicial, além
de não ter sido exibida com a inicial, como convinha em mandado de
segurança, na verdade, revelou que não se está diante de direito
líquido e certo, amparável por meio do mandado de segurança, mas, ao
 revés, de pretensão envolta em séria controvérsia sobre matéria de
fato que não encontrará deslinde senão mediante ampla dilação
probatória, incomportável em mandado de segurança.
Mandado de
segurança indeferido.